Tribunal: TJBA
Processo: 8002161-79.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002161-79.2022.8.05.0220 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA APELADO: BELMIRA MIRANDA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após o exequente não atender à determinação judicial para informar o CPF da parte executada e não fornecer endereço atualizado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora e sem requerimento do executado, é procedimento válido em execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico, equivale à intimação pessoal, atendendo à exigência do art. 485, §1º, do CPC. 4. A controvérsia sobre a possibilidade de extinção de ofício em casos de abandono na execução fiscal foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 314, que estabelece que a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito, implica na possibilidade de extinção da execução fiscal não embargada. 5. A Resolução nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça determina expressamente a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, por inviabilizar a tramitação eficiente do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8002161-79.2022.8.05.0220, em que figura como recorrente MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, e como recorrido BELMIRA MIRANDA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.